Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Ameaça no âmbito doméstico. Prisão preventiva. Suficiência de medidas cautelares alternativas. Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000676-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE NIVALDO SANTOS LIMA - CPF: 127.256.154-29 (PACIENTE), JUIZ DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIELA REIS DE QUEIROZ - CPF: 059.920.181-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal.
H
abeas corpus
.
Ameaça no âmbito doméstico. Prisão preventiva
.
Suficiência de medidas cautelares alternativas
. Liminar ratificada.
O
rdem
parcialmente
concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado contra a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, visando a revogação da custódia cautelar, ou, subsidiariamente, a substituição da medida por cautelares alternativas.

II. Q
uestão em
discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consistem em
: (i
)

definir
se a prisão preventiva do paciente
encontra-se
adequadamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se

é cabível
no caso concreto
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A fundamentação apresentada pelo juízo de origem demonstrou, em tese, risco à ordem pública e à integridade da vítima, diante
da gravidade do fato e do contexto de violência doméstica
, cuja integridade física e psicológica da vítima deve ser resguardada.

4.
H
á elementos
do caso
que atenuam a necessidade da segregação cautelar, tais como: inexistência de agressões físicas pretéritas ou uso de arma de fogo, ausência de registros
criminais
e inexistência de medidas protetivas anteriores ao fato.
Essas particularidades demonstram que as medidas cautelares alternativas
revela
m
-se
proporciona
is

e
suficiente
s

para garantir a segurança da ofendida.

IV. D
ispositivo
e tese

5
.
Ordem
parcialmente
concedida
para
substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas,
ratificando a liminar
.

Tese de julgamento
:
“
A prisão preventiva no contexto de violência doméstica exige demonstração concreta da necessidade da medida
para resguardar a vítima
, observados os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 310, II; 312, § 1º e § 2º; 313, III; 319, I, III e IV; Lei 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 327.366/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.04.2016; STJ, RHC 66.222/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 31.03.2016; STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 07.05.2019; TJMT, HC 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021; TJMT, HC 1036695-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ NIVALDO SANTOS LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de
Rondonópolis
/MT,

que
converteu
a prisão em
flagrante em preventiva pel
a suposta prática do crime
de ameaça
(
art. 147 do CP
)
,
em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

A
impetrante
relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17/01/2025
e, em audiência de custódia realizada
durante o plantão judiciário

no dia
18/01
/2025,
a prisão foi convertida em preventiva.

S
ustenta

que
a decisão constritiva não estaria fundamentada
nos requisitos legais, previstos no art. 312 do CPP, bem como que a manutenção da custódia cautelar ofende ao princípio da homogeneidade, pois
em eventual condenação
“certamente não acarretará regime fechado ao paciente
”
.

Ressalta que
o paciente possui predicados pessoais favoráveis por ser “primário, possuidor de bons antecedentes e não ostenta qualquer outra anotação criminal”,
além de
ter endereço certo
[
“Rua São Cristóvão (ou rua 09), nº 559, Bairro Parque São Jorge, Rondonópolis/MT, podendo ainda ser localizado por meio dos telefones nº (66) 98112-7108 (próprio) e nº (66) 99719-4969 (José
Miraldo
– irmão)”
]
.

Ademais, alega acerca da suficiência d
a
aplicação de
medidas cautelares alternativas
no presente caso, previstas no art. 319 do CPP
.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva,
ou,
subsidiariamente, substituída por cautelares mais brandas
(Id
2
62856763
).

Anexou documentos (Id
2
62856764 ao Id 262856772
).

O pedido de liminar foi
deferido
parcialmente
em sede de plantão judiciário
pelo Des. Marcos Machado
(Id 2
62903282
).

O Juízo singular prestou informações (Id
270640397
).

A i. PGJ manifestou pela
concessão
da ordem, ratificando a liminar deferida (Id
270855372
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consoante relatado
,
o paciente
JOSÉ NIVALDO SANTOS LIMA
foi preso em flagrante delito no dia
17/01
/2025 pela suposta prática do delito
de

ameaça no âmbito doméstico
(
art. 147 do CP
).

Em audiência de custódia, realizada no dia
18/01
/2025, o juiz plantonista
converteu a prisão em preventiva, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima (ID 181032299), perante a autoridade policial, “
verbis
”:
(...)

Desta forma, verifica-se que os fatos são graves, eis que o custodiado ameaçou matar a vítima, quebrou objetos pela casa por estar convencido de que
a mesma
o estivesse traindo. Além disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima.

Registro, ainda, que não se percebe, no primeiro momento, que
o mesmo
tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.

Ademais, em crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher é possível a decretação de prisão preventiva para assegurar-se a aplicação das medidas protetivas, de modo que está preenchido o requisito constante no Artigo 313, III do Código de Processo Penal.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que ela não pode viver em constante temor.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado nº 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica):
(...)

O Artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica:
(...)

Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo
Penal(
por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos:
(...)

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1º, § 2º e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte:
(...)

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos, nos termos do judicioso parecer ministerial.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I, ambos do Código
deProcesso
Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ NIVALDO SANTOS LIMA, BRASILEIRO
(...)”

(Id 262856769).

Em 07/02/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de ameaça contra
a
mulher
por razões da condição do sexo feminino
, nos termos do
art. 147, § 1°, do Código Penal
, em contexto de violência doméstica.

Eis o breve relato.

Em síntese, a impetrante busca na presente impetração a revogação da prisão preventiva por carência de fundamentação idônea, com base no art. 312 do CPP, ou a substituição da medida constritiva por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A
pós a detida análise dos autos, verifica-se que a
pretensão
liberatória
comporta
acolhimento
,
devendo ser ratificada a liminar.

De início, i
mportante destacar que
a
regra geral
contida em nosso ordenamento jurídico é
o direito à liberdade de locomoção,
sendo
a prisão do ind
ivíduo
o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas
quando
presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença desse
s requisitos
legais (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
)
,
exige-se
a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do p
rincípio
da proporcionalidade, deixando, portanto, a
custódia cautelar
para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam
indicativas de perigo concreto.

Na presente hipótese
, constata-se que o Juízo singular apresentou
fundamento idôneo
para a custódia cautelar,
em razão d
a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e
psicológica da vítima, convivente do paciente
,

notadamente
porque teria ameaçado de morte,
na posse de uma faca, oportunidade na qual quebrou alguns objetos [vaso de decoração; óculos de sol e produtos de beleza] na residência do casal.

Nesse ponto,
ressalte-se que a
prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
,
19.4.2016; STJ, RHC nº 66.222/RS
,
Relator: Min. Sebastião Reis Júnior
,
31.3.2016; TJMT, HC 1019723-73.2021.8.11.0000
,
Relator: Pedro Sakamoto
,
Segunda Câmara Criminal
,
16.12.2021).

No entanto, as demais particularidades do caso recomendam a
substituição da medida constritiva por cautelares alternativas
.

Não se descuida de que ilícitos perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiar são graves, porém, conforme orientação do c. STJ, a prisão cautelar, nessas hipóteses, deve ser decretada somente em casos extremos, em observância
à
contemporaneidade e
à
proporcionalidade, ou seja, quando demonstrado o efetivo risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/05/2019).

Consoante bem consignado em sede de liminar,
trata-se do primeiro registro de violência intrafamiliar entre o paciente e a vítima, durante quatro anos de convivência, inexistindo imposição de medidas protetivas anteriores ao fato.

Além disso, a própria
vítima, na Delegacia, preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no qual declarou que o
paciente nunca a agrediu fisicamente e nem
se utilizou
de arma de fogo contra ela, bem como não há anotação pretérita de ocorrência policial ou pedido de medida protetiva de urgência (I
d
262856767).

Desse modo, a custódia cautelar não se mostra imprescindível para a proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

Frise-se que a
juíza da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir
medidas protetivas
, dentre as quais:
“I - Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; II - Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles [...] III - Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV - Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho [...] V - DEFIRO a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT”
(
PJe
nº 1001063-80.2025.8.11.0003).

Nesse cenário,
inviável afirmar
que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente
.

Há que levar em consideração
, ainda,
os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, que, embora não sejam garantidores do direito
à
liberdade, quando isoladamente considerados, devem ser sopesados de forma positiva quando aliados
à
s
demais
circunstâncias do caso.

O paciente é jovem de 22 (vinte e dois) anos de idade, primário, possuidor de bons antecedentes,
sem registro de
fato criminoso
pretérito
, além de ter
endereço certo no município de
Rondonópolis
/MT –
Rua São Cristóvão (ou rua 09), nº 559, Bairro Parque São Jorge

–, e exercer
trabalho
lícit
o
de “servente de pedreiro” na empresa “
Construsafet
” (I
d
262856766)
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, mostra-se descabida a prisão preventiva.

6. Considerando que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas é suficiente para garantir a sua integridade física e psicológica, sem perder de vista que a medida segregatícia deve ser imposta apenas como
ultima

ratio
.
”
(TJMT, HC
1036695-16.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
11/02/2025
).

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso acima ponderadas, somadas aos bons predicados pessoais do paciente,
entendo que as medidas cautelares alternativas
,
previstas no art. 319 do CPP
,
são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Ante o exposto, em
consonância
com
o parecer da
i. PGJ
,
concedo
parcialmente
a ordem vindicada para
r
atificar a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente
pelas seguintes
medidas cautelares mais brandas:
“
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa; 2) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; 3) não se comunicar e nem se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima Gabriela Reis de Queiróz; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV)
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025